Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO PENAL EM CRIME HEDIONDO. NÃO CABÍVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DE DISPOSITIVO DA LEI 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se olvida que a condição de reincidente deve ser reconhecido e constar em todas as sentenças penais condenatórias proferidas após a consolidação dessa qualidade pessoal do condenado. Todavia, no caso em tela, apesar de não ser reincidente específico quando praticou o delito sobre o qual pretende a aposição retroativa do dispositivo que modificou a LEP, no tocante à progressão da pena, o agravante praticou posteriormente outro crime equiparado a hediondo, passando a condição de reincidente específico, o que atrai a aplicação da mesma fração que era prevista antes da alteração, ou seja, 3/5 (três quintos), cuja proporção restou mantida no inciso VII, da LEP.

Em análise ao RSPE do apenado, verifica-se que ele possui duas condenações por tráfico de drogas, além de outros crimes, tendo a primeira delas o trânsito em julgado datado de 16/10/2009 e a segunda 1/6/2010. Daí a reincidência específica do segundo crime para com o primeiro.

Em outros termos, o fato de o agravante ter cometido posteriormente delito de natureza hedionda (ainda que por equiparação) acaba por impedir que a modificação mais benéfica retroaja para lhe beneficiar.

Consequentemente, no caso em tela, a fração aplicada e mantida (3/5 - três quintos) pelo Juízo da Execução se revela, de fato, mais adequada à situação penal do apenado do que aquela pretendida, à luz do artigo 112, inciso VII, da LEP.

Assim, em análise a tudo que nos autos consta, a terminação tomada no decisum vergastado resume satisfatoriamente a conclusão supra: “como se sabe, firmou-se, no STJ e no TJDFT, o entendimento pacífico de que a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante” (específica).

Recurso de agravo conhecido e desprovido.